Tribunal: TJES
Processo: 5004370-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004370-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: GIANE DORNELLES DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEHORA SOBRE OS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES LEGAIS ESTABELECIDAS NO ART. 833 DO CPC E NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.009/90 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O agravante tentou, de outras formas, obter o crédito exequendo, porém sem sucesso, em observância ao que preceitua o art. 835 do CPC e o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais e, por essa razão, não há empecilho para a aplicação do art. 836, §1º do CPC.

2
. Não são impenhoráveis todos os móveis que guarnecem o imóvel do devedor, recaindo a proteção apenas sobre o constante no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8009/90 e no art. 833, inciso II do CPC.

3.
Em sendo assim, não há óbice legal à realização de penhora sobre os bens que guarnecem a residência do devedor neste caso, desde que observadas as limitações legais estabelecidas no art. 833 do CPC e no art. 1º, parágrafo único da Lei 8.009/90.

4.
Recuso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR-LHE PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, reproduzida à fl. 35, nos autos da execução fiscal, cujo
decisum
indeferiu o pedido de penhora sobre os bens que guarnecem a residência da parte executada.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 4849776, o agravante aduz, em síntese que:
(I)
“O Município agravante para requerer tal penhora, esgotou, todos os meios que tinha a seu alcance, para tentar reaver seu crédito”
(fl. 04);
(II)
“A cooperação do poder judiciário na obtenção de informações que levem ao conhecimento da parte adversa é crucial. Assim, com base no Princípio da cooperação (art. 6 do CPC), merece reforma a decisão do juízo a quo, a fim de auxiliar o exequente para diligenciar junto aos sistemas (SISBAJUD/RENAJUD), a fim de satisfazer a obrigação.”
.

Com fulcro nessas afirmações, o agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo art. 1.019 do CPC
1
, requerendo a concessão de efeito ativo.

Em juízo de cognição sumária (ID nº 4872073), deferi o pedido de efeito ativo pretendido pelo recorrente, para deferir a realização de diligência para a penhora de bens da executada, presentes na sua residência atentando-se, contudo, para os ditames do art. 833 do CPC e ao art. 1º, parágrafo único da Lei 8.009/90.

Historicamente, o agravante propôs execução fiscal em face da agravada por meio da qual pretende o recebimento de R$ 20.567,20 (vinte mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), inscrito em Dívida Ativa, conforme se extrai da Certidão nº 393/2012, colacionada no ID nº 4849778.

Para satisfação da dívida, o exequente pugnou por diligências para localizar os bens da executada, especificamente, a constrição judicial de ativos financeiros e de veículos, por meio dos sistemas Bacen-Jud e Renajud e, também consulta ao Infojud. Sucede, contudo, que todas foram infrutíferas.

Diante dessas circunstâncias, o Município exequente requereu que o Oficial de Justiça promova a penhora dos bens que guarnecem a residência da executada.

Por meio da decisão recorrida, o magistrado indeferiu a postulação, sob o fundamento de que:
“A penhora de bens que guarnecem a residência da parte executada tem se tornado infrutífera em grande parte dos casos nesta Vara, ou porque não se encontra bens, ou porque os bens são de uso pessoal da parte.”

Com efeito, analisando os documentos que compõe o traslado recursal, é possível observar que o agravante tentou, de outras formas, obter o crédito exequendo, porém sem sucesso. Respeitou, pois, o que dispõe o art. 835 do CPC e o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais
2
. À vista disso, entendo que não há empecilho para a aplicação do art. 836, §1º do CPC
3
.

Isto porque, a jurisprudência tem se orientado, no sentido de que não são impenhoráveis todos os móveis que guarnecem o imóvel do devedor, recaindo a proteção apenas sobre o constante no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8009/90 e no art. 833, inciso II do CPC:

Art. 1º
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único
. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

Excluem-se, pois, do manto da impenhorabilidade, por exemplo, obras de arte e adornos suntuosos, de valor elevado, ou móveis em duplicidade ou, ainda, àqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida.

Ademais, a dicção do artigo 833, II, do CPC é expressa quanto à possibilidade de penhora de bens que guarnecem o imóvel do devedor quando presente as hipóteses de exclusão citada.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO DOMICÍLIO DA PARTE EXECUTADA. ART. 7º DA LEI N. 6.830/1980.

1. Recurso especial no qual se discute a possibilidade de o exequente pedir ao juízo da execução que o oficial de justiça proceda à penhora dos bens eventualmente existentes no domicílio da parte executada.

2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 6.830/1980, o despacho do juiz que defere a petição inicial da execução fiscal importa em ordens sucessivas ao oficial de justiça, o qual, citando a parte executada e não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução, deve proceder à penhora ou ao arresto de bens e/ou direitos, avaliando-os. Não havendo bens para serem penhorados pelo oficial de justiça, por força do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o juiz suspende o curso da execução e determina a intimação da Fazenda Nacional para que esta proceda às diligências que entender cabíveis para localização de bens penhoráveis; decorrido um ano e não encontrados bens, há o arquivamento da execução fiscal (§ 2º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980).

3. É adequado o pedido do exequente de ordem ao oficial de justiça para que investigue a existência de bens penhoráveis que estejam localizados no domicílio da parte executada (já citada, no caso), mormente porque somente este serventuário, em cumprimento à ordem judicial, pode ingressar na residência ou no estabelecimento da parte executada para tal fim; providência esta que não se confunde com o dever da exequente de exaurir as diligências necessárias à busca de outros bens penhoráveis (§ 2º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980).

4. Recurso especial provido para determinar que seja expedido o mandado para que o oficial de justiça, no endereço do domicílio da parte executada, proceda à penhora de eventuais bens lá existentes, nos termos do art. 10 da Lei n. 6.830/1980" (STJ, REsp 1.374.556/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2013). (grifamos).

Nesse sentido, inarredável é a conclusão de que nem todos os bens são essenciais e indispensáveis ao guarnecimento da residência da parte devedora, uma vez que o escopo da lei é resguardar a dignidade dos moradores da residência familiar, assegurando-lhes usufruir do mínimo necessário para a viabilidade da subsistência do devedor e de sua família, pondo a salvo dos atos expropriatórios somente os móveis não suntuosos que abastecem a casa.

Não verifico, pois, óbice legal à realização de penhora sobre os bens que guarnecem a residência da devedora neste caso, desde que observadas as limitações legais estabelecidas no art. 833 do CPC e no art. 1º, parágrafo único da Lei 8.009/90.

Ademais, noto que o fundamento da decisão recorrida deu-se unicamente com base no fato de que a diligência tem se tornado infrutífera em muitos casos, contudo, tal circunstância não permite antever a desnecessidade da medida na lide, podendo-se obter sucesso no caso em apreço, especialmente, porque ainda não foi efetivada qualquer diligência que certifique a existência, ou não, de outros bens de propriedade da executada. É de se dizer, inexiste óbice para que se faça diligência no endereço da devedora e o indeferimento da medida obsta que o credor eventualmente, possa encontrar meios de satisfazer o seu crédito.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-LH
E PROVIMENTO
, para deferir a realização de diligência para a penhora de bens da executada, presentes na sua residência atentando-se, contudo, para os ditames do art. 833 do CPC e ao art. 1º, parágrafo único da Lei 8.009/90.

É como voto.

1
- Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

3
Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

§ 1
o
Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)